Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-58.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701736-58.2019.8.07.0007 RECORRENTE: QUEIROZ GALVÃO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA RECORRIDO: RÔMULO PEDROSO DEL CASTILO GÓES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. I. Cláusula penal exorbitante colide com os princípios do equilíbrio, da equivalência e da proporcionalidade abrigados nos artigos 4o, inciso III, 6o, incisos IV e V, 51, inciso IV e § 1o, e 53, caput, da Lei 8.078/1990. II. A retenção de 15% dos valores pagos pelo promitente comprador, ao mesmo tempo em que penaliza o descumprimento do contrato, possibilita à incorporadora o ressarcimento dos potenciais prejuízos sofridos, máxime porque, ante o efeito retroativo da resolução, ela permanece com o imóvel negociado e é favorecida com a respectiva valorização. III. De acordo com a jurisprudência dominante, na hipótese em que a promessa de compra e venda é resolvida por culpa do promitente comprador os juros de mora devem ser computados a partir do trânsito em julgado. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 6o do Decreto Lei 4.657/1942, e 2.035 do Código Civil, asseverando, em síntese, ser possível a retenção de 50% (cinquenta por cento) do preço pago pelo recorrido. Afirma que deve ser reconhecida a aplicabilidade imediata da Lei 13.786/2018, a qual inseriu o art. 67-A na Lei 4.591/1964, admitindo a retenção do percentual acima mencionado, sem ofensa ao ato jurídico perfeito ou ao direito adquirido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Requer sejam fixados honorários recursais, e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Evandro Rodrigues de Oliveira, OAB/SP 270.660. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 6o do Decreto Lei 4.657/1942, e 2.035 do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, porquanto restou assentado no acórdão vergastado que “A promessa de compra e venda foi celebrada antes da Lei 13.876/2018, de maneira que a sua resolução não pode ser disciplinada por esse diploma legal, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito” (ID 17950317). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O percentual de retenção de até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta Corte, como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato” (AgInt no AREsp 1.568.920/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 25/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1886167/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 22/10/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e 'c', do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020. Quanto ao pedido de condenação do recorrido em honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Evandro Rodrigues de Oliveira, OAB/SP 270.660. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027